Tribunal: TJES
Processo: 5005890-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005890-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANAEL SILVERIO DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a Decisão (Id. 2882993), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição do seu pagamento.

Irresignado, aduz o Estado
agravante, em suma: (I) inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, (II) a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado sem o corresponde pedido de cumprimento de sentença, (III) necessária manifestação sobre a destinação dos recursos, (IV) necessária divisão proporcional das custas, em razão da expressiva parcela de atos processuais praticados após a oficialização da serventia, (V) devem ser excluídas verbas já custeadas pelo Estado, necessária limitação da remuneração ao teto constitucional.

Nestes termos, pede a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, pretende a sua reforma.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 2932708).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3670839).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo a análise do mérito.

Trata-se de ação ordinária, interposta por Anael Silverio de Souza em face do DIO – DEPARTAMENTO DE IMPRENSAOFICIAL, em que se pleiteou o pagamento de diferenças salariais de servidor público estadual.

O processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, quando a Serventia ainda não era oficializada, e, pela decisão agravada, houve determinação de apuração de custas finais com a intimação do Estado para pagamento em favor da Escrivã Inês Neves da Silva Santos.

Após compulsar os autos, adianto que reformarei a decisão agravada.

Isso porque, na sentença proferida na ação de conhecimento (Id n. 2882987 - Págs. 1/5) houve, de forma expressa, a isenção do Estado ao pagamento das custas remanescentes, nos seguintes termos:
“Considerando que as custas remanescentes destinam-se ao pagamento dos atos jurisdicionais, ou seja, ao próprio estado, entendo desnecessário o seu pagamento em razão da configuração do instituto da confusão”.

Em sede recursal, a sentença foi mantida com o improvimento do apelo (Id n. 2882988), tendo transitado em julgado.

Dessa forma, em razão do Princípio da segurança jurídica, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que isentou o Estado do pagamento das custas remanescentes, não há que se falar em condenação em sede de cumprimento de sentença.

O instituto da coisa julgada encontra-se previsto no artigo 502 do CPC, e trata de uma autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recursos, sendo vedado, portanto, em cumprimento de sentença discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Dessa forma, não cabe, neste momento, qualquer discussão sobre a (in)constitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei 9.974/2013, visto que, repito, na ação de conhecimento houve a isenção do Estado ao pagamento.

Ademais, consoante jurisprudência pátria, nos caso em tela não caberia ao magistrado determinar, de ofício, o pagamento ou expedir RPV. Destaco:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CUSTAS PROCESSUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
TRÂMITE PROCESSUAL QUE NA SUA INTEGRALIDADE OCORREU EM SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. LEGITIMIDADE DO ESCRIVÃO JURAMENTADO. POSTERIOR ESTATIZAÇÃO DO CARTÓRIO QUE NAÕ RETIRA A LEGITIMIDADE DO ESCRIVÃO PARA A COBRANÇA DAS CUSTAS JUDICIAIS. DISCUSSÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO DAS CUSTAS QUE FICA PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C.Cível - 0007624-55.2018.8.16.0000 - Goioerê - Rel.: DESEMBARGADOR SILVIO VERICUNDO FERNANDES DIAS - J. 23.05.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIATIVA DO CREDOR MULTA INVIABILIDADE -
O cumprimento de sentença depende de inciativa do credor,
cujo requerimento deve ser instruído com a memória discriminada e atualizada do débito, sem o qual não há cogitar de intimação para pagamento nem na aplicação da multa cominada no antigo 523 do CPC/2015. Decisão anulada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2111263-76.2018.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018)

Diante de todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão e cancelar a requisição de pequeno valor expedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – CUSTAS – CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - SENTENÇA ISENTOU ESTADO – COISA JULGADA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

1 -

O processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, quando a Serventia ainda não era oficializada, e, pela decisão agravada, houve determinação de apuração de custas finais com a intimação do Estado para pagamento em favor da Escrivã.

2 – Todavia, na sentença proferida na ação de conhecimento houve, de forma expressa, a isenção do Estado ao pagamento das custas remanescentes, nos seguintes termos:
“Considerando que as custas remanescentes destinam-se ao pagamento dos atos jurisdicionais, ou seja, ao próprio estado, entendo desnecessário o seu pagamento em razão da configuração do instituto da confusão”.

Em sede recursal, a sentença foi mantida com o improvimento do apelo, tendo transitado em julgado.

3 - Em razão do Princípio da segurança jurídica, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que isentou o Estado do pagamento das custas remanescentes, não há que se falar em condenação em sede de cumprimento de sentença.

4 - Ademais, consoante jurisprudência pátria, nos caso em tela não caberia ao magistrado determinar, de ofício, o pagamento ou expedir RPV.

5 - O cumprimento de sentença depende de inciativa do credor.

6 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.